Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-67.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009134-67.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTE BRONEL DOS PASSOS - CPF: 483.411.261-68 (APELADO), CHAYANE BEATRIZ CAMPOS COURA - CPF: 131.970.686-02 (ADVOGADO), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO “VIDA MULHER” – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NEGATIVA – REJEITADA – MÉRITO – CÂNCER DE ENDOMÉTRIO – LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE COBERTURA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RETIFICAÇÃO PARA VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O termo inicial do prazo prescricional para ações de cobrança de indenização securitária é a ciência da negativa pela seguradora.

É abusiva a exclusão de cobertura de câncer do sistema reprodutor feminino em seguro direcionado à saúde da mulher.

A cláusula contratual que estipula índice e juros deve prevalecer sobre a legislação superveniente, salvo disposição expressa em contrário.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação líquida, em atenção ao art. 85, §2o, do CPC e à jurisprudência do STJ (Tema 1.076).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009134-67.2022.8.11.0006

APELANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:

MILTE BRONEL DOS PASSOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Rafael Siman Carvalho
, da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança Cumulada com Indenização por Danos Morais no 1009134-67.2022.8.11.0006, ajuizada por
MILTE BRONEL DOS PASSOS
em desfavor da ora apelante e Banco do Brasil S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$102.858,15 (cento e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), com correção monetária a partir de 17/01/2022 (data da última renovação da apólice), com base no índice IGPM e os juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, CPC/2015, devendo ser suportados à razão de 80% pelos requeridos (solidariamente) e 20% pela requerente.

A apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição anual, prevista no art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, argumentando que a parte autora teve ciência do diagnóstico de câncer em 14/04/2020, mas apenas requereu administrativamente o pagamento do seguro em 18/07/2022, o que ultrapassaria o prazo prescricional de um ano.

Rebate o entendimento sentencial de que a contagem do prazo teria início com a negativa do pedido, em 24/08/2022, ao argumento de que a contagem começa com a ciência do fato gerador – no caso, o diagnóstico da doença. Aponta jurisprudência do STJ (inclusive o Tema IAC 2 e as Súmulas 101, 229 e 278) no sentido da aplicação da prescrição ânua e sua contagem a partir da ciência inequívoca da moléstia.

No mérito, a apelante assevera que o diagnóstico apresentado pela autora (neoplasia maligna de endométrio) não está contemplado no rol de doenças cobertas pela apólice contratada, que restringe expressamente a cobertura à Neoplasia Maligna de Mama e Neoplasia Maligna de Colo do Útero, conforme certificado individual da apólice (Id. 105561081) e respectivas Condições Gerais. Ressalta que o contrato não prevê cobertura para a patologia da parte autora, não sendo cabível, portanto, a indenização securitária.

Aponta ainda que o dever de informação foi regularmente cumprido, e que as cláusulas contratuais limitativas foram redigidas com clareza e destaque, não sendo abusivas. Cita a Circular SUSEP no. 302/2005, os artigos 757 e 760 do Código Civil e o art. 54, § 3o e § 4o, do CDC para sustentar a validade das cláusulas contratuais que limitam o risco coberto.

Em caráter subsidiário, pugna pela adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, invocando a recente alteração legislativa promovida pela Lei no. 14.905/2024, que passou a disciplinar a aplicação do IPCA como índice de correção (art. 389, parágrafo único, do CC) e a SELIC como taxa de juros legais (art. 406, § 1o, do CC). Alega que a sentença não observou essa normativa, razão pela qual requer a aplicação da SELIC de forma isolada ou, subsidiariamente, conforme a metodologia combinada prevista na nova legislação a partir de 30/08/2024 (data de início da eficácia da lei).

Ainda em caráter eventual, impugna a base de cálculo adotada para a fixação dos honorários de sucumbência, que foram arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa. Requer a observância do art. 85, § 2o, do CPC, sustentando que a base de cálculo deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa, citando jurisprudência do STJ (REsp no. 1.746.072) sobre a ordem de preferência legal para tal fixação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 283400921).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que contratou, em 22/01/2008, o seguro denominado “Vida Mulher”, junto ao Banco do Brasil, com cobertura para doenças graves. Em 14/04/2020, foi diagnosticada com câncer de útero. Em 18/06/2022, protocolou pedido administrativo de indenização junto às rés, sendo-lhe enviada negativa formal em 24/08/2022, sob o argumento de que a doença não estaria abrangida pela apólice.

Quanto à preliminar de prescrição, sustenta que o prazo anual previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, não se conta a partir da ciência do diagnóstico da enfermidade, mas da data da negativa da seguradora, por ser este o marco da lesão ao direito subjetivo da parte. Reforça sua posição com fundamento na Súmula 278/STJ, que dispõe que o termo inicial do prazo prescricional, em ação de indenização securitária, é a ciência inequívoca da incapacidade, entendimento que também vem sendo aplicado a hipóteses semelhantes, conforme precedentes do STJ.

No que tange à limitação contratual da cobertura securitária, a autora contesta a alegação de que o câncer do endométrio não se insere nas hipóteses previstas na apólice.

Sustenta que a negativa da cobertura viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação, pois a natureza do contrato — voltado à proteção da saúde feminina — leva o consumidor médio a compreender que o diagnóstico de qualquer neoplasia maligna relacionada ao sistema reprodutor feminino estaria acobertado. Invoca o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor e julgado do próprio TJMT (processo no. 0010199-96.2017.8.11.0004), que reconheceu a abusividade de cláusulas limitativas em casos análogos.

Relativamente ao índice de atualização monetária, refuta a tese da apelante Brasilseg, que pleiteia a incidência exclusiva da taxa Selic com base na Lei no. 14.905/2024. Aponta que a nova legislação não poderia ter aplicação retroativa e que eventual modificação dos parâmetros legais deveria ser considerada apenas para fatos posteriores à sua entrada em vigor, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da vedação ao retrocesso.

No tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios, a parte recorrida afirma que a sentença respeitou os parâmetros do art. 85 do CPC, tendo fixado os honorários sobre o valor da condenação, em consonância com o entendimento pacificado do STJ, segundo o qual, havendo condenação líquida, os honorários devem ser calculados sobre esse montante, e não sobre o valor da causa.

Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos, com a consequente manutenção da sentença em sua integralidade, inclusive com relação à condenação principal, atualização monetária, juros de mora, distribuição da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios (Id. 283400930).

O preparo foi recolhido (Id. 284749874).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MILTE BRONEL DOS PASSOS
celebrou com as requeridas
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BANCO DO BRASIL S/A
, contrato de seguro de vida na modalidade "BB Seguro Vida Mulher", com cobertura para diagnóstico de câncer, entre outras hipóteses, consoante apólice no 13268 e Proposta de Adesão no. 70.969.578-0, vigente desde 22/01/2008.

Em 14/04/2020, a autora foi diagnosticada com carcinoma endometrioide (câncer de útero), conforme laudos médicos acostados.

Após o cumprimento do período de carência contratual e na vigência regular do pacto (inclusive com parcelas adimplidas até a data do sinistro), a autora formulou requerimento administrativo de pagamento da indenização securitária em 18/07/2022.

Todavia, em 24/08/2022, a seguradora negou o pagamento, sob o argumento de que o diagnóstico apresentado não se enquadrava na cobertura prevista, a qual abrangeria apenas “neoplasia maligna mamária” ou “de colo de útero”, excluindo o tipo intrauterino.

Diante da negativa, a autora sustenta que houve interpretação restritiva e abusiva das cláusulas contratuais, especialmente considerando a finalidade do seguro voltado à saúde da mulher, que gera legítima expectativa de cobertura para doenças típicas do sistema reprodutor feminino.

Destaca, ainda, que a recusa ocorreu de maneira injustificada, desconsiderando o conteúdo técnico dos laudos e configurando violação à boa-fé contratual e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, postulou o pagamento da indenização securitária no valor de R$102.858,15 (cento e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), prevista contratualmente; e a indenização a título de danos morais, em valor não inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais), considerando a ilicitude da negativa, o sofrimento psicológico e a frustração de legítima expectativa contratual, além das custas e honorários.

Após regular provimento do feito o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$102.858,15 (cento e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), com correção monetária a partir de 17/01/2022 (data da última renovação da apólice), com base no índice IGPM e os juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, CPC/2015, devendo ser suportados à razão de 80% pelos requeridos (solidariamente) e 20% pela requerente.

A controvérsia gira em torno do alcance da cobertura securitária prevista no contrato de seguro de vida “BB Mulher”, firmado entre a apelada e as rés, e da possibilidade de indenização securitária em caso de diagnóstico de câncer de endométrio, bem como da incidência ou não de prescrição ânua, e da legalidade dos critérios adotados na sentença quanto à atualização monetária, juros e fixação dos honorários.

A tese de prescrição ânua, com base no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, foi corretamente afastada pela sentença.

A jurisprudência pacífica do STJ, inclusive na Súmula 229, estabelece que o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, e não com o diagnóstico da doença.

A autora requereu administrativamente a indenização em 18/07/2022 e teve a solicitação indeferida em 24/08/2022, ingressando com a demanda em 27/09/2022. Logo, o prazo não se consumou, pois a ciência ocorreu posteriormente.

Convém dizer que a apelante invoca a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para aplicar a prescrição ânua, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da ciência da doença.

Ocorre, contudo, que tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, por uma razão técnico-jurídica essencial: a hipótese
sub judice
não versa sobre incapacidade laborativa, mas sim sobre doença grave como evento gerador da cobertura securitária.

A redação da Súmula 278/STJ dispõe que:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral
.”

Trata-se de enunciado voltado à cobertura securitária por invalidez permanente ou temporária, em que o dano indenizável depende de laudo conclusivo sobre a incapacidade laboral, geralmente decorrente de acidente ou doença incapacitante, o que difere substancialmente da cobertura securitária por diagnóstico de neoplasia maligna, como na presente hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – AFASTADA -

SEGURO VIDA MULHER – DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA – NEGATIVA DE COBERTURA
– ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADOS EM PATAMAR ELEVADO, QUE MERECEM SER REDUZIDOS, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
- A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. No caso do seguro, o segurado somente pode exigir judicialmente o pagamento da indenização após ser cientificado de que houve a recusa por parte da seguradora
(STJ . 3a Turma. REsp 1.970.111-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 15/03/2022 (Info 729).

2- Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, posto que essa não se presume.

3- Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado .

4- A quantificação do dano extrapatrimonial não envolve matéria nova ou pacífica, constituindo, todavia, entendimento assentado que sua reparação objetiva, de um lado, oferece compensação ao lesado para atenuar o constrangimento sofrido, e, de outro, inibir a prática de atos lesivos à personalidade de outrem. Quantum minorado.

5- “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” Súmula 632 – STJ.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1004387-28.2018.8.11.0002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023)

Consta dos autos que o diagnóstico foi de carcinoma endometrioide (câncer de endométrio), o qual, embora não esteja literalmente descrito na cláusula de cobertura básica (que menciona mama e colo do útero), pertence ao sistema reprodutor feminino e possui as mesmas características de gravidade e impacto clínico que os cânceres expressamente cobertos.

Embora o referido tipo de câncer não esteja expressamente nominado na cláusula contratual de cobertura básica é certo que o endométrio integra a estrutura anatômica do útero, compondo, portanto, o sistema reprodutor feminino.

Ademais, trata-se de enfermidade grave, com alta letalidade e necessidade de tratamento invasivo, equivalente, em impacto clínico, gravidade e repercussões psíquicas e sociais, às demais patologias mencionadas no rol contratual.

Nessa linha, a exclusão tácita do carcinoma endometrial revela-se contraditória com a finalidade objetiva do contrato de seguro "Vida Mulher", cujo apelo mercadológico e escopo declaradamente protetivo da saúde da mulher induzem, no consumidor médio, a legítima expectativa de cobertura para todas as neoplasias malignas do aparelho genital feminino.

Interpretar a cláusula restritivamente, a ponto de excluir cobertura para câncer localizado no próprio útero (ainda que em segmento diverso do colo), implicaria violar o princípio da boa-fé objetiva, além de afrontar o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao aderente.

Além disso, a exclusão de cobertura para uma neoplasia de localização tão intimamente relacionada àquelas expressamente previstas (colo do útero e mama) sem qualquer advertência clara e ostensiva, configura omissão relevante e abusiva, nos termos do art. 54, § 4o, do CDC, que exige especial destaque às cláusulas limitativas.

A ausência de tal transparência reforça o entendimento de que a cláusula em questão não pode ser interpretada em desfavor da segurada, sobretudo diante do dever de informação plena e adequada que rege as relações de consumo securitário.

Portanto, a negativa de cobertura contraria os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), configurando prática abusiva (art. 51, IV e §1o, I, do CDC). Veja:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
“SEGURO VIDA MULHER” – CÂNCER DO COLO DO ÚTERO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO DA APÓLICE – CLÁUSULA LIMITATIVA E ABUSIVA
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO A FAVOR DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por se tratar de questão puramente de direito, sendo os documentos colacionados suficientes para o deslinde da lide, descabida a alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de realização da prova pericial.
In casu, segundo as regras consumeristas que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, havendo cláusula restritiva da cobertura nas condições gerais do contrato de seguro, deve haver prova inequívoca de que a beneficiária/segurada teve acesso ao referido documento e que detinha pleno conhecimento do seu conteúdo
. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.”
(TJ-MT 10058569820218110004 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA “MULHER”
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO –
DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE –CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA
– RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO GERA DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 - Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro. Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos .
Neste espeque, vislumbro que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual
. 2 - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (seguro de vida), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Vida Mulher. Na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos arts . 264 e 275 do Código Civil. 3 - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014). 4 - O consumidor que busca o referido “seguro da mulher” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes. 5 - A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de indenizar por danos morais. – Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea c, sem demonstração de divergência, nos moldes exigidos pelo Art . 541, parágrafo único, do CPC.” (AgRg no REsp 842767/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, D.J. 29/06/2007) 6 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001230-08.2017.8.11.0032, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020)

No mais, a apelante requer a aplicação das alterações promovidas pela Lei no. 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil, passando a prever o IPCA como índice supletivo de atualização monetária e a taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, de forma unificada.

Contudo, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a aplicação do IPCA está condicionada à
ausência de cláusula contratual que disponha sobre o índice de correção monetária
,
in verbis
:

“Art. 389, CC. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária
não ter sido convencionado
ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

De igual modo, quanto aos juros legais, o §1o do art. 406 do Código Civil, com a nova redação, dispõe que a SELIC será aplicada apenas quando não houver estipulação contratual.

No caso dos autos, é possível vislumbrar das condições gerais da apólice a aplicação de índice específico (Id. 283400869 - Pág. 12).

Desse modo, deve ser mantida a sentença quanto à fixação do IGP-M como índice de correção monetária e dos juros moratórios convencionados em 1% ao mês, rejeitando-se a incidência do IPCA e da SELIC nos termos postulados pela apelante.

Neste viés:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
– OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E DA MAPFRE VIDA S/A REJEITADOS. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10044966420178110006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Contudo, razão assiste à apelante quanto à necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 15%, tomando como base o valor atualizado da causa. Contudo, conforme dispõe o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem, preferencialmente, ser fixados com base no valor da condenação, quando este for líquido, obedecendo-se a ordem gradativa estabelecida pelo legislador:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação
; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso concreto, a condenação imposta às rés foi líquida e certa, no valor de R$102.858,15 (cento e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos)
, o que afasta a possibilidade de utilização do valor da causa como base de cálculo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCA SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746 .072/PR,
fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015255-74.2020.8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência para o valor da condenação, na forma da fundamentação supra.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025